Tribunal: TJSP
Processo: 2152273-61.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
ção do exame criminológico, submetendo-se o paciente à avaliação por psiquiatra. Pretendida a cassação da decisão e a imediata análise do pedido de progressão. Admissibilidade. Lei de Execução Penal não mais exige realização de perícia criminológica. A ausência de avaliação por médico psiquiatra não invalida a conclusão da Comissão Técnica de Classificação. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Cassada a exigência e determinada a imediata análise do pedido de progressão de regime, com os elementos existentes nos autos da execução. Ordem concedida, com determinação.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2152273-61.2022.8.26.0000; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 2a Vara das Execuções Criminais (Extinta); Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 01/08/2022)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL

Relator(a):

Jucimara Esther de Lima Bueno

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/08/2022

Data de publicação:

01/08/2022

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Progressão de regime. Magistrado condicionou a análise do pedido à complementação do exame criminológico, submetendo-se o paciente à avaliação por psiquiatra. Pretendida a cassação da decisão e a imediata análise do pedido de progressão. Admissibilidade. Lei de Execução Penal não mais exige realização de perícia criminológica. A ausência de avaliação por médico

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Progressão de regime. Magistrado condicionou a análise do pedido à complementação do exame criminológico, submetendo-se o paciente à avaliação por psiquiatra. Pretendida a cassação da decisão e a imediata análise do pedido de progressão. Admissibilidade. Lei de Execução Penal não mais exige realização de perícia criminológica. A ausência de avaliação por médico psiquiatra não invalida a conclusão da Comissão Técnica de Classificação. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Cassada a exigência e determinada a imediata análise do pedido de progressão de regime, com os elementos existentes nos autos da execução. Ordem concedida, com determinação.